Tribunal: TJDFT
Processo: 0705057-45.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO. ARTIGO 485, INCISO III DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRAZO DE 30 DIAS. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Na Ação de Busca e Apreensão, a citação é uma condição de eficácia do processo em relação ao réu, devendo ser tida como um requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem. Precedentes.
1.1. A demora ou dificuldade na citação da ré (localização do bem) não impõe a extinção do feito, quando a parte autora demonstra ter realizado as diligências possíveis para cumprimento da citação. Precedentes.
1.2. No caso dos autos, não restou demonstrado que a instituição financeira autora deixou de diligenciar todas as providências cabíveis para citação da ré, sendo incabível a extinção prematura do feito.
2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é mera faculdade processual garantida ao credor fiduciante. Art. 4o do Decreto Lei no 911/69.
3. O Código de Processo Civil estabelece no artigo 485, inciso III, a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito, nos casos em que o autor não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.
3. No caso dos autos, após a determinação de intimação pessoal da parte, houve manifestação da parte, afastando a caracterização de abandono de causa.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.